Tribunal: TJSP
Processo: 1013292-08.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO OBREIRO - LUXAÇÃO EM 2o QUIRODÁCTILO DIREITO - Provada pericialmente a ausência de incapacidade laboral, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.

Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.